Tribunal: TJMT
Processo: 1050549-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050549-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PROTACIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 103.363.971-00 (RECORRENTE), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 591.312.411-15 (RECORRIDO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa do autor, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O autor pleiteia indenização por danos materiais e morais, alegando que o réu destruiu uma cerca construída com seus recursos e proferiu ofensas verbais contra ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para postular indenização pelos danos alegados; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para o reconhecimento dos danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da asserção determina que a legitimidade ativa deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sem adentrar no exame do mérito. Como o autor afirma ter custeado a obra e suportado os danos, sua legitimidade ativa deve ser reconhecida, impondo-se a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

4.

A insuficiência de documentos que comprovem que o autor arcou com os custos da construção da cerca inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais.

5.

A revelia do réu não implica o reconhecimento automático das alegações do autor, sendo necessária a comprovação dos fatos constitutivos do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Os áudios anexados aos autos contêm expressões ofensivas, mas não demonstram que foram dirigidas diretamente ao autor, inviabilizando o reconhecimento de danos morais.

7.

A ausência de provas inequívocas sobre a materialidade do dano e o nexo causal entre a conduta do réu e os prejuízos alegados conduz à improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para anular a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa e, em novo julgamento, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050549-74.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Protácio da Silva Ribeiro

Recorrido(s):

Raimundo Pereira Lima Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA
, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, V do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

- ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares,

A sentença recorrida extinguiu o feito por ilegitimidade ativa do recorrente, sob o fundamento de que os documentos apresentados nos autos, como a nota fiscal dos materiais e os memoriais descritivos, estão em nome de terceiros.

Contudo, verifico que o recorrente sustenta ter custeado integralmente a obra e, além disso, pleiteia indenização por danos morais, alegando ter sido alvo de ofensas verbais proferidas pelo réu. Dessa forma, a relação jurídica subjacente deve ser analisada não apenas com base na titularidade formal dos documentos, mas também à luz dos elementos fáticos constantes dos autos, bem como da alegação do autor de ter seu direito violado

O direito processual brasileiro adota a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações iniciais, sem adentrar no exame de mérito. Assim, considerando que o recorrente afirma ter suportado o prejuízo e que a cerca destruída lhe causou danos diretos, deve-se reconhecer sua legitimidade para a demanda.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade ativa e prosseguir no julgamento do mérito.

- MÉRITO

O autor ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais contra o reclamado, alegando que o requerido (seu genro) destruiu uma cerca de 35 metros, a qual havia sido construída para delimitar terras que o autor cedeu aos seus filhos. Sustenta que arcou integralmente com os custos da construção, apesar de a nota fiscal estar em nome de seu genro, e que acompanhou pessoalmente a execução da obra. Alega ainda que, além do prejuízo material, sofreu ofensas verbais proferidas pelo réu, conforme demonstrariam áudios anexados ao processo, e que as agressões atingiram sua honra, causando-lhe profundo abalo emocional. Afirma que o requerido responde a inquérito policial por injúria qualificada e que os ataques verbais ocorreram na presença de familiares e vizinhos, o que lhe causou grande humilhação.

O reclamado é revel, pois, embora devidamente citado, não compareceu na audiência conciliatória, muito menos apresentou contestação.

Pois bem. O recorrente afirma que foi o responsável pelo custeio da cerca, mas não há documentação nos autos que comprove esse fato de maneira inequívoca. A nota fiscal dos materiais e os documentos de propriedade apontam terceiros como responsáveis pela aquisição e titularidade da área delimitada, o que inviabiliza o reconhecimento do autor como legítimo postulante à indenização por danos materiais.

Dessa forma, os documentos que fundamentam o pedido não demonstram o vínculo jurídico necessário entre o recorrente e o bem supostamente danificado.

Além da ausência de comprovação de que o autor tenha custeado a construção da cerca, os áudios anexados à petição inicial também não demonstram que as supostas ofensas foram direcionadas a ele.

Ainda que o réu seja revel, as provas produzidas

não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A revelia, por si só, não implica no reconhecimento automático das alegações do autor, especialmente quando a matéria em questão exige a produção de provas para demonstrar a existência do dano e seu nexo causal com a conduta do réu.

As gravações, extraídas de conversas no aplicativo WhatsApp, contêm palavras ofensivas, porém, não há qualquer menção expressa ao autor. Pelo contrário, o contexto das mensagens indica que o recorrido estava conversando com sua sogra, sem direcionar os xingamentos especificamente ao recorrente. Assim, não há qualquer prova de que o autor tenha sido o alvo direto das ofensas ou que tenha sofrido abalo moral a partir das falas do recorrido.

Dessa forma, ainda que se reconheça a legitimidade ativa do autor, não há nos autos elementos probatórios suficientes para embasar a condenação do recorrido, seja a título de danos materiais, seja por danos morais. Assim,
impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa e, em novo julgamento, julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025